Tribunal: STF
Processo: ARE 1271981
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ENQUADRAMENTO — AUSÊNCIA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, reformando o entendimento do Juízo, assentou a legitimidade dos recorridos para execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente afirma violado o artigo 5º, incisos XXI e LXXVIII, da Constituição Federal. Diz não comprovadas nem a filiação dos recorridos nem a concessão de autorização à entidade associativa para a impetração. Alega incidir ao caso o entendimento firmado pelo Supremo, sob o ângulo da repercussão geral, no julgamento do recurso extraordinário nº 573.232.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA PROPOSITURA DA DEMANDA. DESCABIMENTO DAS EXIGÊNCIAS. 1. Em se tratando de mandado de segurança coletivo, a associação atua como substituto processual, não se exigindo dela que obtenha autorização expressa para o ajuizamento do writ coletivo nem que apresente, junto com a inicial, lista dos associados a serem beneficiados pela prestação jurisdicional (art. 21 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 5º, LXX da Constituição de 1988 e Enunciado nº 629 da Súmula do STF). Assim, na execução de título executivo judicial formado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, os substituídos (membros do grupo ou categoria), não apenas os associados, têm legitimidade para manejar cumprimento de sentença/execução individual (art.22 da Lei nº 12.016/2009), não se podendo exigir prova de que deram autorização expressa à associação para ajuizamento do writ coletivo e de que seus nomes constam em lista de associados juntada naquele processo. 2. No julgamento do recurso especial n.º 1.243.887/PR, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a regra prevista no art. 16 da Lei n.º 7.347/85, primeira parte, consignou ser indevido limitar, aprioristicamente, a eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante. 3. Recurso provido.
    O quadro, considerado o artigo 5º, inciso LXX, da Constituição Federal, revela situação jurídica diversa da examinada, sob a sistemática da repercussão geral, no extraordinário nº 573.232. 
    O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado em ambas as Turmas do Supremo: 
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da Constituição, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.215.704, relator o ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de fevereiro de 2020) .
    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. C.F., ART. 5., LXX; ART. 5., XXI. I. - A LEGITIMIDADE DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS, ENTIDADES DE CLASSE OU ASSOCIAÇÕES, PARA A SEGURANÇA COLETIVA, É EXTRAORDINÁRIA, OCORRENDO, EM TAL CASO, SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. C.F., ART. 5., LXX . II. - NÃO SE EXIGE, TRATANDO-SE DE SEGURANÇA COLETIVA, A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ALUDIDA NO INCISO XXI DO ART. 5. DA CONSTITUIÇÃO,QUE CONTEMPLA HIPÓTESE DE REPRESENTAÇÃO. III. - R.E. NÃO CONHECIDO. (recurso extraordinário nº 182.543, relator o ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril de 1995).
    3. Ante os precedentes, conheço do agravo e o desprovejo. 
    3. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator